Tribunal: CARF
Processo: 14485.002487/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.002487/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.260 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
GPV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/1999
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 45 E 46 DA
LEI. 8.212/91. SÚMULA VINCULANTE N. 8/STF. DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF N.
148.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08 do Supremo Tribunal Federal, os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer,
portanto, as disposições do Código Tributário Nacional.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD n.
37.094.035-0, lavrado em decorrência do descumprimento da obrigação acessória prevista no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.002487/2007-59
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002487/2007-59

artigo 32, inciso IV e parágrafos 1o e 3o da Lei n. 8.212/92, com redação dada pela Lei n.
9.528/97, combinado com o artigo 225, inciso IV do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, porquanto a ora recorrente teria apresentado as GFIP’s em
desconformidade com o respectivo Manual de Orientação (CFL 91), do que resultou na
aplicação da multa com fundamento nos artigos 92 e 102 da Lei n. 8.212/91, combinado com os
artigos 283, caput e parágrafo 3o e 373 do RPS, a qual, a rigor, restou fixada em R$ 1.195,13 (fls.
3).
De acordo com a leitura do Relatório Fiscal da Infração de fls. 15, a empresa
teria apresentado GFIP’s em desacordo com o Manual de Orientação durante as competências
de 01.1999, 03.1999 e 04.1999 ao informar segurados empregados de outra empresa e
remunerações a maior para alguns segurados.
A empresa foi devidamente notificada da autuação fiscal em 13.11.2007 (fls. 79) e
apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 87/123 em que alegou, em síntese, (i) a
ocorrência da decadência e em razão da inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n.
8.212/91, (ii) que a multa foi aplicada de forma excessiva e deveria ser anulada, (iii) da
ilegalidade da incidência da Taxa Selic sobre os juros e, por fim, (iv) que a responsabilidade dos
sócios deveria ser afastada e que os sócios deveriam ser excluídos do procedimento
administrativo.
Com base em tais alegações, a empresa requereu que a autuação fosse declarada
nula e que a impugnação fosse julgada procedente, de modo que os sócios deveriam ser
excluídos do procedimento administrativo.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 185/207, a 13a Turma da DRJ de São Paulo – SP entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode verificar da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 11/2007
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO - GFIP. APRESENTAÇÃO EM DESCONFORMIDADE
COM O MANUAL DE ORIENTAÇÃO.
Apresentar a empresa GFIP em desconformidade com o respectivo Manual de
Orientação constitui infração à lei.
DECADÊNCIA.
É de 10 (dez) anos o prazo para apuração e constituição do crédito previdenciário, na
inteligência do art. 45 da Lei n° 8.212/91, mesmo período em que a documentação
relacionada ao mesmo deverá estar a disposição da Fiscalização.
TAXA SELIC.
Não incide juros sobre os valores lançados a título de multa punitiva.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
A responsabilidade pelos débitos previdenciários em relação aos sócios é sempre
subsidiária em relação à empresa e solidária entre os mesmos. Ademais, só será
oportuno discutir a responsabilidade dos sócios no momento do redirecionamento da
futura e eventual ação de execução fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Compete exclusivamente ao Poder Judiciário decidir sobre matéria relativa a
constitucionalidade legalidade.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002487/2007-59

Lançamento procedente.”
Posteriormente, a empresa entendeu por apresentar manifestação de fls. 217/223
por meio da qual dispôs que o Supremo Tribunal Federal, em Seção Plenária de 11 de junho de
2008, havia declarado a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n. 8.212/91 e que tal
entendimento restou consagrado na Súmula Vinculante n. 8, sendo que, a partir de então, os fatos
geradores ocorridos entre 01.1999 a 12.1999, 01.2000 a 12.2000 e 01.2001 a 12.2001 estariam
extintos com fundamento nos termos dos artigos 156, inciso V e 173, inciso I do Código
Tributário Nacional.
Na sequência, a empresa foi devidamente intimada do resultado da decisão de 1a
instância em 15.08.2008 (fls. 215) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 229/255,
protocolado em 16.09.2008, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para que o presente
Recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações preliminares e meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Da decadência:
- Que o auto de infração foi lavrado em 13.11.2007, sendo que os fatos
gerados discutidos estariam decaídos, uma vez que a autoridade
considerou o prazo de 10 anos nos termos do artigo 45, inciso I da Lei n.
8.212/91, o qual, aliás, foi declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, conforme se verifica do entendimento que restou fixado
na Súmula Vinculante n. 8; e
- Que os débitos que embasam a presente autuação estão fulminados pela
decadência por força do artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
(ii)
Da exclusão dos sócios do procedimento administrativo:
- Que de acordo com o Relatório de Representantes Legais, os sócios
encontram-se incluídos no polo passivo do presente auto de infração,
sendo que as hipóteses de atribuição de responsabilidade encontram-se
previstas nos artigos 134, inciso VII e 135, inciso III do Código Tributário
Nacional, sendo que o caso concreto não se enquadra às hipóteses ali
constantes.
(iii)
Da responsabilidade tributária:
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002487/2007-59

- Que o artigo 13 da Lei n. 8.620/93 deve ser interpretado em conjunto
com o comando encampado no artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional, que, aliás, por força do artigo 146, inciso III, alínea “b” da
Constituição, apresenta natureza de Lei Complementar e, portanto, é
hierarquicamente superior; e
- Que a solidariedade prevista no artigo 124, inciso II do Código
Tributário é denominada solidariedade de direito e apenas tem validade e
eficácia quando a Lei a estabelece, sem contar que a aplicação do artigo 13
da Lei n. 8.620/93 também fica prejudicada em razão dos artigos 42 e 117
da Lei n. 6.404/76, que disciplinam sobre as Sociedades por Ações.
(iv)
Da inaplicabilidade da multa:
- Que a multa aplicada no caso concreto é absolutamente ilegal e ainda que
fosse aplicada em seu valor mínimo também seria descabida, sendo que a
empresa agiu conforme à Lei e, portanto, não pode ser multada por suposta
falta de correspondência entre os dados e que, além disso, deve-se destacar
que a empresa sempre agiu com boa-fé e apresentou todos os documentos
tais quais solicitados; e
- Que a multa, mesmo que tenha sido reduzida para 50% representa, ainda
assim, verdadeiro excesso de exação, já que acaba punindo, de forma
confiscatória, o contribuinte que age com evidente boa-fé.
(v)
Da necessidade de relevação da multa:
- Que a multa deve ser relevada nos casos em que não houve prejuízo à
apuração das contribuições previdenciárias, nos termos do artigo 291, § 1o
do Decreto 3.048/99, de modo que como há previsão de multa menos
gravosa nas hipóteses em que a empresa é considerada como infratora
primária, a multa menos gravosa é que deve ser aplicada no caso concreto.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente que o presente recurso seja
provido para que o acórdão recorrido seja reformado e, ao final, que seja declarada a nulidade do
auto de infração.
Antes de adentrar na análise das alegações propriamente formuladas, impende
destacar que a preliminar de decadência deve ser analisada de logo, porque, a depender do
desfecho dado nesse ponto, as demais alegações podem restar superadas.

Da decadência e da aplicação da Súmula CARF n. 148

De início, verifique-se que o Supremo Tribunal Federal, em Decisão Plenária,
negou provimento aos Recursos Extraordinários n. 559.882, 559.943 e 560.626 e acabou
declarando a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da Lei no 8212/91 sob o entendimento de
que apenas Lei Complementar pode dispor sobre prescrição e decadência em matéria tributária
nos termos do artigo 146, III, “b” da Constituição Federal.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002487/2007-59

E na mesma Sessão Plenária realizada no dia 12.06.2008, o Supremo acabou
editando a Súmula Vinculante n. 8, publicada no D.O.U. em 20.06.2008, nos termos do artigo 2o,
§ 4o da Lei n. 11.417/2006, conforme transcrevo abaixo:
“Súmula Vinculante 8
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.”
A propósito, a extensão dos efeitos da aprovação de Súmula Vinculante são
previstos no artigo 103-A da Constituição Federal, regulamentado pela Lei n. 11.417, de
19.12.2006. Confira-se:
“Constituição Federal de 1988
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
1o A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre
esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante
multiplicação de processos sobre questão idêntica.” (grifei).
A partir da publicação na imprensa oficial, todos os órgãos judiciais e
administrativos ficam obrigados a acatarem o referido verbete sumular. Acrescente-se, ainda
que o artigo 62, § 1o, inciso I e II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF prescreve que os conselheiros estão vedados de afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, a não se que o crédito tributário esteja fundamentado em Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal e tenha sido objeto de decisão definitiva do Supremo
sob o rito do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973 ou de acordo com os artigos
1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil. Veja-se:
“Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal.
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002487/2007-59

na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016).”
A título de informação, note-se que, à época da publicação da Súmula Vinculante
n. 8, foi editado o Parecer PGFN/CAT n. 1617/2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda em
18.08.2008 estabelecendo as regras a serem observadas no que diz respeito ao prazo decadencial
dos créditos previdenciários, podendo-se destacar, aqui, as o item 49, alíneas “d” e “e”, conforme
transcrevo abaixo:
“Parecer PGFN/CAT n. 1617/2008
49. (omissis)
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se houve declaração,
contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado; e
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento antecipado,
aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN.”
Com o desiderato de explicitar o Parecer acima referido é que foi emitida a Nota
Técnica PGFN/CAT n. 856/2008, a qual, aliás, dispõe que o prazo decadencial no que diz com o
descumprimento de obrigações acessórias deve ser contado à luz do artigo 173, inciso I do
Código Tributário Nacional, que dispõe o seguinte:
“Lei n. 5.172/66
Seção IV – Demais Modalidades de Extinção
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;”
A rigor, note-se que o crédito tributário ora em discussão decorre da aplicação de
penalidade por descumprimento de obrigação acessória previdenciária. A regra decadencial
aplicável em casos tais é aquela prevista no artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional,
que dispõe que “o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado”.
É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal, conforme se
pode observar das ementas transcritas abaixo:
“OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE.
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial para lançamento de obrigação tributária decorrente do
descumprimento de obrigação acessória tem início no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
[...]
(Processo n. 10.680.725178/2010-99. Acórdão n. 2201-003.798. Conselheiro(a)
Relator(a) Dione Jesabel Wasilewski. Publicado em 30.08.2007).
***
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002487/2007-59

OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DO ART. 173, INC. I, DO CTN.
[...]
2. O prazo decadencial para constituição de obrigações tributárias acessórias é de cinco
anos e deve ser contado nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, vez que, nesta
hipótese, não há pagamento a ser homologado pela Fazenda Pública.
[...]
(Processo n. 10805.003553/2007-97. Acórdão n. 2402-006.520. Conselheiro Relator
João Victor Ribeiro Aldinucci. Publicado em 22.10.2018).”
Corroborando essa linha de raciocínio, colaciono entendimento sumulado no
âmbito deste Tribunal:
“Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Na hipótese dos autos, verifique-se que a autuação tem por objeto as
competências de competências de 01.1999, 03.1999 e 04.1999, de modo que, de acordo com o
artigo 173, inciso I do CTN, a contagem do prazo decadencial começou a fluir em 1o de janeiro
de 2000 e findar-se-ia em 31.12.2004.
Considerando, pois, que a notificação da autuação foi realizada em 13.11.2007,
conforme se pode verificar das fls. 79 do Termo de Encerramento de Ação Fiscal, é de se
reconhecer o crédito tributário em discussão encontra-se decaído, nos termos do artigo 173,
inciso I do Código Tributário Nacional.
Por fim, tendo em vista que o crédito tributário objeto da presente discussão
encontra-se extinto por força do artigo 156, inciso V do Código Tributário Nacional, decerto que
as demais alegações suscitadas pela empresa recorrente restaram superadas e, portanto, não serão
objeto de análise.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário e voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital